Tribunal: STF
Processo: Rcl 52872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo 0011123-86.2016.5.03.0143.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.



    Nesses termos, assevera que “o legislador não fez a diferenciação invocada pelo Tribunal Superior. Pelo contrário, deixou bem clara a autorização para terceirização das atividades não só complementares e acessórias, mas também daquelas inerentes às concessionárias, que nada mais são do que a alegada atividade-fim, perseguida pelo Tribunal especializado, pois, se o que é inerente é o que é inseparável, tal não pode ser menos do que os fins do contrato da concessionária”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0011123- 86.2016.5.03.0143 , até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 22)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29)



    Citado, o beneficiário João Heleno Silva deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 30.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos:



    “No caso em tela, restou incontroverso, pelos depoimentos dos prepostos das rés, que o reclamante prestava serviços diretamente para 2ª reclamada, CEMIG, desempenhando funções totalmente ligadas à atividade fim desta, como serviços em transformadores e unidades consumidoras e reparo de iluminação, não sendo, portanto, tais funções meramente acessórias, pois a CEMIG não podia prescindir de tais atividades para a execução de sua atividade-fim, como concessionária de energia elétrica. 



    A subordinação apresenta-se pela inserção da atividade laboral na dinâmica empresarial, ou seja, a subordinação revela-se do ponto de vista estrutural. 



    (…)



    Portanto, não restam dúvidas de que as atividades realizadas pelo obreiro não são acessórias, mas sim essenciais e inerentes à dinâmica do processo produtivo da tomadora, pois a CEMIG não podia prescindir de tais atividades para a execução de sua atividade-fim, como concessionária de energia elétrica. 



    E por presença de igualdade de funções deve ser entendida não a identidade absoluta, sob pena de se permitir mecanismo de burla ao princípio constitucional que tal entendimento jurisprudencial homenageia, mas similitude de funções, ou, mais exatamente, a presença dos requisitos necessários à inclusão do trabalhador na categoria profissional dos empregados da tomadora, como previstos no artigo 511, § 1º, da CLT. 



    Na verdade, o que a 2ª reclamada pretendia era apenas diminuir os gastos com a contratação, em detrimento dos princípios constitucionais, mormente o valor social do trabalho. Patente, pois, a fraude perpetrada (art. 9º/CLT). 



    Acrescente-se, por oportuno, que o fato de o procedimento licitatório ter sido válido não enseja a licitude do seu objeto, uma vez que terceirizada atividade-fim da 2ª reclamada. O contexto de fraude evidenciado nos presentes autos, com reconhecimento da condição eletricitário da CEMIG, com todos os direitos correspondentes, afasta a possibilidade de ser a terceirização validada com base na Lei 8.666/93, inclusive considerado de forma específica o seu art. 71, cuja constitucionalidade é imune de dúvidas, sobretudo após manifestação nesse sentido pelo Excelso STF. 



    Entretanto, não há cogitar de nulidade do contrato de trabalho com a primeira reclamada e reconhecimento do vínculo empregatício direto com a CEMIG em face da vedação constitucional (artigo 37 da CR/88), pois em se tratando de sociedade de economia mista, os seus empregados devem ser admitidos mediante concurso público, requisito não preenchido pelo autor. 



    Ademais, o só fato de o art. 25 da Lei nº 8.987/95 permitir à concessionária a contratação com terceiros de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços não implica legalidade da intermediação na contratação de mão de obra em atividade-fim, nos termos da Súmula nº 331/TST, o que inclusive implicaria violação ao princípio da isonomia constitucionalmente assegurado (art. 5º/CF). Ou a terceirização de serviços ligados à atividade-fim é válida para todas as empresas, ou não pode ser reputada válida apenas para um nicho de atividades, em prejuízo claro para os trabalhadores que nele atuam. 



    Dessa forma, não há cogitar de declaração de inconstitucionalidade do referido artigo, sendo necessário, apenas, que haja interpretação em consonância com os princípios constitucionais e normas trabalhistas que tutelam os trabalhadores. 



    Tampouco há de se falar em infringência ao art. 97/CF e à Súmula Vinculante nº 10/STF, uma vez que não foi afastada a incidência de qualquer dispositivo de lei federal. Simplesmente o que se está falando é que a lei que dispôs sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos não trata de normas de direito do trabalho. 



    Assim, constatada a existência de fraude no caso (art. 9º/CLT) trata-se a hipótese de terceirização envolvendo atividade-fim do tomador de serviços, o que, a princípio, estabeleceria com ele o vínculo empregatício. Entretanto, tal conclusão não pode ser acatada por se tratar de empresa integrante da Administração Pública Indireta. Todavia, diante da vedação contida no inciso II da Súmula 331/TST, o princípio constitucional da isonomia tem inteira aplicação, como forma de assegurar ao trabalhador os mesmos direitos conferidos aos empregados do tomador de serviços, e também, por aplicação por analogia, do art. 12 da Lei 6.019/74 (trabalho temporário). Essa lei garante ao trabalhador temporário o direito à remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente.



    (…)



    Logo, correta a r. decisão que reconheceu que o reclamante, mesmo sendo empregado da 1ª reclamada faz jus aos benefícios previstos nos instrumentos normativos aplicáveis aos empregados da 2ª reclamada, para quem prestou serviços de forma exclusiva, em atividade-fim, por isonomia”. (eDOC 11, pp. 7-9)



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO),  oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.2.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.217 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Cito ainda as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente